Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740743-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ISSAMU YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente SERGIO ISSAMU YAMADA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Coletiva no 0707569-14.2025.8.07.0018, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, para excluir parcelas posteriores à aposentadoria do exequente (a partir de 01/02/2019), adequar os valores de 13o salário e 1/3 de férias aos valores efetivamente reajustados e decotar excesso alegado em relação a critérios de atualização (ID 247820055 – origem). Em suas razões recursais (ID 76529254), o exequente alega, em síntese, que a decisão agravada violou os limites do título executivo judicial, ao restringir o alcance temporal do crédito reconhecido, contrariando o artigo 14 da Lei Distrital no 5.226/2013, que assegura a extensão da gratificação aos servidores aposentados com paridade. Afirma que a exclusão das parcelas posteriores à aposentadoria configura afronta à coisa julgada, pois o título judicial não impôs qualquer limitação temporal ao direito reconhecido, sendo indevida a restrição promovida pelo Juízo da execução. Ressalta que a determinação de exclusão das parcelas posteriores a aposentadoria viola a coisa julgada, pois a aposentadoria não extingue automaticamente vantagens de caráter remuneratório reconhecidas judicialmente, sobretudo porque estas incorporam-se ao patrimônio jurídico do servidor. Alega que os cálculos apresentados observaram rigorosamente os parâmetros fixados na sentença coletiva, não havendo inclusão indevida de rubricas como VPNI, GTIT ou ADIC.QUALIFIC, tampouco acréscimos não autorizados, sendo equivocada a afirmação de ausência de contestação específica. Aduz que a decisão agravada determinou o “decote do excesso” sem fundamentação clara, desconsiderando que os cálculos já aplicavam corretamente os índices de correção monetária (IPCA-E), juros da poupança até 09/12/2021 e SELIC a partir da EC 113/2021, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 905) e do TJDFT. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada, para que seja reconhecido o direito do agravante ao recebimento das parcelas conforme os cálculos apresentados, sem exclusões ou decotes indevidos. Preparo recolhido (ID 76531257). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, com fundamento no poder geral de cautela, verifica-se a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a prática de atos processuais que se revelem inúteis ou desnecessários, pois, caso o recurso seja provido, os atos praticados no curso da execução originária poderão ser declarados nulos. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora